Tribunal: TJES
Processo: 5011931-45.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011931-45.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. PORTABILIDADE TELEFÔNICA. RELATA O REQUERENTE LEONARDO RODRIGO LEÃO QUE POSSUI UM CHIP DE TELEFONE CELULAR, QUE ESTÁ EM NOME DA REQUERENTE ERLI MENDES DA SILVA, JUNTO A REQUERIDA TELEFÔNICA BRASIL S/A. AFIRMA O AUTOR LEONARDO RODRIGO LEÃO QUE A REQUERIDA TELEFÔNICA BRASIL S/A PROCEDEU COM UMA PORTABILIDADE DE DE SUA LINHA PARA A REQUERIDA TIM S.A, SEM A SUA AUTORIZAÇÃO. NÃO OBSTANTE, O REQUERENTE INFORMA QUE OS SERVIÇOS DA REQUERIDA TIM S.A NÃO ATENDEM ÀS SUAS NECESSIDADES, UMA VEZ QUE NECESSITA DA INTERNET PARA UTILIZAR EM SEU TRABALHO. INSTA FRISAR QUE SE DIRIGIU A LOJA DA REQUERIDA TIM S.A PARA OBTER AS INFORMAÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE, CONTUDO ALEGARAM QUE A REQUERIDA TELEFÔNICA BRASIL S/A DEVERÁ ESPERAR UM PRAZO DE 30 DIAS PARA EFETUAR O CANCELAMENTO DA PORTABILIDADE. ALEGA O REQUERENTE LEONARDO RODRIGO LEÃO QUE A REQUERIDA TELEFÔNICA BRASIL S/A DISPONIBILIZOU SEUS DADOS SEM A SUA AUTORIZAÇÃO. DE TUDO O QUE RESTA É A INDIGNAÇÃO DOS REQUERENTES, QUE NA SUA BOA-FÉ, ACREDITA QUE AS REQUERIDAS LHE DEVEM O CANCELAMENTO DA PORTABILIDADE, BEM COMO, OS DANOS MORAIS POR SE SENTIREM LESADOS PERANTE A SITUAÇÃO EXPOSTA ACIMA.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR AS RÉS NA OBRIGAÇÃO DE EFETIVAR O CANCELAMENTO DA PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA DE TITULARIDADE DA SEGUNDA REQUERENTE, Nº (27) 997317212. OUTROSSIM, CONDENO AS RÉS, SOLIDARIAMENTE, NO PAGAMENTO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A CADA UM DOS AUTORES A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA TELEFÔNICA BRASIL S/A PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE, REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ALÉM DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. FALHA NA REALIZAÇÃO DA PORTABILIDADE COM SUSPENSÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SITUAÇÃO ABSURDA DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA SEM SOLICITAÇÃO OU CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. QUANTUM ARBITRADO QUE PODERIA SER ATÉ MAIS ELEVADO O QUE SE MOSTRA INVIÁVEL ANTE A LIMITAÇÃO DO MATÉRIA RECURSAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)